Tribunal: TJMT
Processo: 1026550-66.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026550-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), FABIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 869.469.001-20 (PACIENTE), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (IMPETRANTE), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (IMPETRANTE), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
–
PRISÃO PREVENTIVA
–

PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, II, DO CPP
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
PACIENTE REINCIDENTE
E COM
MÚLTIPLAS PASSAGENS POLICIAIS
– ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
–
NÃO ACOLHIMENTO
–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES

– LIMINAR REVOGADA –
ORDEM DENEGADA.

Cumprido os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como dos requisitos objetivos do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida.

Demonstrado o risco de reiteração delitiva, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da preservação da ordem pública.

A prisão cautelar apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processo elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Logo, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva.

Não há que se falar em substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, quando se revelarem absolutamente insuficientes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente

Fábio Alexandre Pereira da Silva
, pela suposta prática do crime de condução de veículo automotor sob influência de álcool (art. 306, CTB), para a garantia da ordem pública.

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente: a) na fundamentação inidônea por não apontar dados concretos sobre a periculosidade do paciente e nem evidenciar a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do CPP; b) a reincidência, por si só, não justifica a prisão preventiva; c) na ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das prisões, uma vez que o crimes pelo qual está sendo investigado é apenado com detenção e prisão simples e, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena no regime fechado; d) da possibilidade de aplicação medidas cautelares diversas (art. 319 do CP).

Considerando as razões expostas, requer seja concedida a ordem de habeas corpus em favor da paciente, com consequente expedição do competente Alvará de Soltura e, subsidiariamente, pugna pela substituição por medidas cautelares alternativas menos gravosas.

A liminar foi deferida pelo Plantonista, Exmo. Sr. Des. Orlando Perri (Id. 154321691), para substituição da prisão cautelar imposta ao paciente, pelas medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

O magistrado
a quo
prestou informações (Id. 154325661).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 155668167, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Conforme alhures asseverado, a ilegalidade suscitada que rendeu ensanchas a impetração do presente
writ
, reside na fundamentação inidônea por basear-se na gravidade abstrata do delito imputado ao paciente e por não evidenciar a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do CPP; da alegação de que a reincidência, por si só, não justifica a prisão preventiva; da violação ao princípio da homogeneidade em virtude da imposição de pena mais rígida do que será possivelmente condenado e, por fim, da possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

Pois bem.
A ordem não merece ser concedida.

Isso porque, não restou configurado o propalado constrangimento ilegal, pois o decreto preventivo restou suficientemente fundamentado no cumprimento dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como no requisito objetivo do art. 313, II do CPP, pelos motivos que passo a expor.

Em suma, extrai-se dos autos que o Juízo
a quo
converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, do crime de condução de veículo automotor sob influência de álcool, para a garantia da ordem pública, bem como em razão de o indiciado ser reincidente.

Com efeito, a Corte Superior firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,

em conjunto com enquadramento em uma das hipóteses permissivas do art. 313.

Vejamos. Em análise aos autos, verifica-se, inicialmente, que restaram suficientemente demonstrados indícios da materialidade e autoria dos crimes imputados à paciente, consubstanciados no boletim de ocorrência, termos de declarações dos policiais militares, auto de constatação de embriaguez, bem como, exame de etilômetro.

Além disso, no tocante ao requisito “
periculum libertatis
”, ao contrário da irresignação defensiva,
nota-se o evidente

risco concreto de reiteração delitiva, pois
além de ostentar várias anotações criminais em andamento, dentre elas também por delitos de trânsito,

denota-se que o paciente é reincidente, por possuir condenações definitivas por embriaguez ao volante e lesão corporal, ameaça e contravenção penal.

A propósito, colaciono o trecho do
decisum
impugnado,
in verbis
:

“[...] Ademais, compulsando detidamente a certidão de antecedentes criminais extraídas do SIAP/TJMT, constato que o indiciado foi definitivamente condenado no feito tombado sob o Código Apolo nº 155593, que tramitou neste Juízo, pela prática dos crimes consignados nos artigos 129 e 147, ambos do CP e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, cujo trânsito em julgado se deu em 03/07/2017. A propósito, vale ressaltar que a referida condenação ensejou a distribuição do executivo de pena tombado sob o nº 0006481-98.2018.8.11.0055, que tramita no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca. Desse modo, percebo que o custodiado é reincidente, razão pela qual, por si só, com supedâneo no artigo 313, inciso II do CPP, é permitida a decretação de sua prisão preventiva. (...) Não bastasse isso, constata-se que o indiciado responde a, pelo menos, cinco (05) demandas penais pela prática de diversos crimes, dentre eles, crimes de trânsito. [...]
”

Ora,
os elementos supracitados demonstram, de modo inequívoco, perigo concreto e atual gerado pelo estado de liberdade do paciente, sendo imperioso o cárcere como forma de acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Aliás, esse é o entendimento firmado no enunciado n. 06/TCCR/MT, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
EMBRIAGUEZ AO

VOLANTE
E RESISTÊNCIA A PRISÃO –

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

PERICULOSIDADE DO AGENTE –

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –

REITERAÇÃO DELITIVA – EXECUTIVOS DE PENA – QUEBRA DE CONDIÇÕES IMPOSTAS – RISCO AO MEIO SOCIAL – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INEXISTENTES
–

INSUFICIÊNCIA DAS

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.A manutenção da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da existência dos crimes e dos indícios suficientes da autoria, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no
que se refere ao modo concreto com que, em tese, o paciente teria agido, à reiteração criminosa e à quebra de compromisso assumido com o Estado consubstanciam a decisão denegatória
.(N.U 1011134-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019) (destaquei)

“HABEAS CORPUS –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 4. REQUERIDA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública. 3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

[...]5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

(N.U 1007433-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)” (destaquei)

Além disso, a constatada reincidência em crime doloso enquadrou-se na hipótese permissiva do art. 313, II do CPP, senão vejamos:

“
Art. 313.

Nos termos do
art. 312 deste Código
,
será admitida a decretação da prisão preventiva:

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no
inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
.”

Desse modo, mostra-se irretocável a decisão impugnada, em virtude da fundamentação idônea do decreto preventivo, calcado no indiscutível
fumus comissi delecti,
bem como no
periculum libertatis
ante ao
evidente risco de reiteração delitiva, mormente em virtude do enquadramento na hipótese permissiva disposta no art. 313, II do CP (reincidente em crime doloso), aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar da agente para a preservação da ordem pública.

Por fim, peço vênia ao Eminente Des. Orlando Perri que, ao analisar o pedido liminar no Plantão Judiciário, deferiu a substituição da prisão preventiva pelas cautelares menos gravosas dispostas no artigo 319 do CCP, com fundamento na desproporcionalidade da sanção e em observância em às condições pessoais do paciente,
in verbis
:

“[...] Não ignoro que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a reiteração delitiva se revela motivo idôneo para decretar a custódia cautelar, objetivando assegurar a garantia da ordem pública. Entretanto, para os fins acautelatórios pretendidos, parece-me suficiente a aplicação de medidas outras que não a prisão. Digo isso porque o delito imputado ao paciente é apenado com detenção [de 6 meses a 3 anos],
de modo que a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal.
Somado a isso, o paciente tem emprego lícito [técnico agropecuário] e reside no distrito da culpa [rua 30, S/N, esquina com a Av. Ismael José do Nascimento, Tangará da Serra], razão pela qual, em tese, sua soltura não ensejaria perigo à aplicação da lei penal. ”

Isso porque, em alinhamento ao entendimento jurisprudencial desta Câmara, a decretação da prisão preventiva é possível,
independentemente da eventual pena definitiva e regime a serem fixados
, desde que presentes os requisitos dispostos no artigo 313, em conjunto ao artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso concreto.

É que a prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processo elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Logo, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não se aplica na hipótese.

Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORA – NECESSIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.[...]
Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto persistir o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
(N.U 1024603-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

“[...]
Discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de habeas corpus, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena, que será fixado quando do julgamento da ação penal.
[...](N.U 1023421-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (destaquei)

Por derradeiro, revelam-se descabidas as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP, haja vista que, a reincidência do paciente demonstra a facilidade que o mesmo tem de infringir a Lei Penal, sendo as outras medidas cautelares inaptas a surtir o efeito almejado para a proteção da ordem pública, revelando-se absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Logo,

a manutenção do cárcere se mostra necessária com vistas a se evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
in verbis
:

“[...]
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal
.(N.U 1006673-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021) (destaquei)

“[...]
Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.
[...].(N.U 1026434-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Portanto, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
,
revogando, por conseguinte, a liminar anteriormente concedida
.

Informe o Juízo
a quo
para as providências que o caso requer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023